Tribunal: TJPA
Processo: 0006853-69.2017.8.14.0032
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-01

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO ? DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE (APELANTE IRANILDO ALMEIDA CAMPOS) ? NÃO CONHECIDO ? DO MÉRITO: DAS RAZÕES RECURSAIS DE RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS) ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ? DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) ? IMPROVIDO ? O APELANTE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL POR TRÁFICO DE DROGAS. INTELIGÊNCIA AO ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS ? IMPROVIDO - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 44, INCISO I, DO CPB, ANTE A PENA FIXADA AO APELANTE ? DAS RAZÕES RECURSAIS DE IRANILDO ALMEIDA CAMPOS: DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS ? IMPROVIDO ? AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO ? DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) ? IMPROVIDO ? O PATAMAR DE REDUÇÃO FIXADO PELO JUÍZO (1/3), SE MOSTRA ALINHADO AOS PARÂMETROS DA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR, ANTE A QUANTIDADE (113GRAMAS) E DA NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA) ENCONTRADA EM PODER DO APELANTE ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO ? IMPROVIDO ? CRIME FORMAL ? COMPROVADO NOS AUTOS QUE O AGENTE DELITIVO ESTÁ INCURSO EM UM DOS NÚCLEOS DO ART. 14, DA LEI 10.826/03 ? DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ? IMPROVIDO ? O PATAMAR APLICADO PELO JUÍZO SE MOSTRA PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO ? RECURSO DE IRANILDO ALMEIDA CAMPOS PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO, RECURSO DE RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR, CONHECIDO e IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 ? DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE (APELANTE IRANILDO ALMEIDA CAMPOS): Resta ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal referente ao cabimento do recurso de IRANILDO ALMEIDA CAMPOS no tocante ao pleito para recorrer em liberdade, haja vista a competência para a análise de tal pleito ser da Seção de Direito Penal em sede de Habeas Corpus (art. 30, inciso I, ?a? do RITJPA), logo, não se conhece do recurso do apelante em relação a tal pleito.2 - MÉRITO 2.1 - DAS RAZÕES RECURSAIS DE RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR 2.1.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS): É improcedente o pleito. A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico definitivo de fls. 34/34-v, que atestou positivo para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por cocaína, para o material apreendido.Já a autoria do crime resta evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais militares que atuaram na diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante e do corréu, as quais são uníssonas no sentido de que com o apelante e o corréu fora encontrada quantidade de droga relevante descrita no Laudo Toxicológico definitivo ? aproximadamente 113g (cento e treze gramas) de pasta base e pedra de cocaína, bem como dinheiro trocado na quantia total de R$ 1.732,00 (um mil, setecentos e trinta e dois reais), e ainda algumas munições de calibre 32 e 36. Ressalta-se que os apelantes confirmaram em Juízo estarem na posse das drogas, todavia quiseram fazer o Juízo crer que a droga seria para consumo, entretanto, destaca-se que a quantidade de droga apreendida, e o alto poder nocivo desta, não se coadunam com tal versão.Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais militares podem perfeitamente serem utilizadas como prova no presente caso, sobretudo em razão de serem dotadas de fé-pública, pois os militares estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, máxime pelo fato de estarem alinhadas às demais provas dos autos.2.1.2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS): É improcedente o pleito, considerando-se que à fl. 71, consta comprovação de que o apelante responde a outro processo criminal, também por crime de tráfico de drogas (processo n. 0005698-47.2012.8.14.0051), no qual inclusive o apelante já fora condenado, estando o processo em fase recursal, e em que pese o mesmo não sirva para a valoração negativa do vetor antecedentes criminais, perfeitamente serve para afastar a possibilidade da aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 280246/MG ? STJ).2.1.3 - DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: Haja vista que fora desconsiderada a possibilidade de aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, permanecendo incólume a pena definitiva fixada ao recorrente, qual seja, 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, inviável se torna a substituição da pena, nos termos do art. 44, inciso I, do CPB.2.2 - DAS RAZÕES RECURSAIS DE IRANILDO ALMEIDA CAMPOS 2.2.1 - DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS: É improcedente o pleito. A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico definitivo de fls. 34/34-v, que atestou positivo para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por cocaína, para o material apreendido.Já a autoria do crime resta evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais militares que atuaram na diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante e do corréu, as quais são uníssonas no sentido de que com o apelante e o corréu fora encontrada quantidade de droga relevante descrita no Laudo Toxicológico definitivo ? aproximadamente 113g (cento e treze gramas) de pasta base e pedra de cocaína, bem como dinheiro trocado na quantia total de R$ 1.732,00 (um mil, setecentos e trinta e dois reais), e ainda algumas munições de calibre 32 e 36. Ressalta-se que os apelantes confirmaram em Juízo estarem na posse das drogas, todavia quiseram fazer o Juízo crer que a droga seria para consumo, entretanto, destaca-se que a quantidade de droga apreendida, e o alto poder nocivo desta, não se coadunam com tal versão.2.2.2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS): Não merece prosperar o pleito do recorrente, haja vista o patamar de redução fixado pelo Juízo a quo, qual seja de 1/3 (um terço), se mostra dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo em razão da quantidade e da natureza da droga encontrada em poder do apelante e do corréu, a qual é de alto poder viciante e nocivo - aproximadamente 113g (cento e treze gramas) de pasta base e pedra de cocaína, conforme o Laudo Toxicológico definitivo de fls. 34/34-v.2.2.3 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO: É improcedente o pleito absolutório em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando as provas dos autos são robustas no sentido de que no momento da prisão do recorrente e do corréu foram encontradas munições de dois calibres diferentes (calibres 32 e 36), fato este narrado pelas testemunhas de acusação, policiais militares, bem como confessado pelo apelante e pelo corréu em Juízo.Insta salientar que a alegação dos réus em Juízo de que as munições iriam ser usadas para caça, ou ainda de que nenhum armamento fora encontrado em poder dos réus, não afasta a responsabilidade penal destes, quando não demonstraram que tinham autorização para transportar as munições, sendo cediço que o delito de porte ilegal de arma de fogo é formal e a comprovação da lesividade do armamento, ou da munição é prescindível, por se tratar de crime de perigo abstrato, bastando para sua configuração, que o agente delitivo esteja incurso em um dos núcleos do art. 14, da Lei 10.826/03, como no presente caso, pois, o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.2.2.4 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA: É improcedente o pleito do recorrente, haja vista as penas de multa fixadas ao apelante se mostrarem proporcionais e dentro dos parâmetros da razoabilidade, pois para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a pena de multa fora fixada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, já em relação ao delito de tráfico de drogas, a pena-base de multa fora fixada no mínimo legal de 500 (quinhentos) quinhentos dias-multa, sendo que na terceira fase da dosimetria da pena, ainda fora reduzida em 1/3 (um terço), em razão do reconhecimento pelo Juízo a quo da minorante pelo tráfico privilegiado, chegando-se a patamar abaixo do mínimo legal de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.Insta salientar, que caso o apelante requeira perante o Juízo, o pagamento da multa pode ser realizado de forma parcelada (art. 50, segunda parte, do CPB).3 ? RECURSO DE IRANILDO ALMEIDA CAMPOS PARCIALMENTE CONHECIDO, e na parte conhecida IMPROVIDO, RECURSO DE RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR, CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DE IRANILDO ALMEIDA CAMPOS e na parte conhecida NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DE RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0006853-69.2017.8.14.0032
APELANTE:
RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR
APELANTE:
IRANILDO ALMEIDA CAMPOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE (APELANTE IRANILDO ALMEIDA CAMPOS) - NÃO CONHECIDO - DO MÉRITO:
DAS RAZÕES RECURSAIS DE

RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR:
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - IMPROVIDO - O APELANTE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL POR TRÁFICO DE DROGAS. INTELIGÊNCIA AO ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPROVIDO - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 44, INCISO I, DO CPB, ANTE A PENA FIXADA AO APELANTE -
DAS RAZÕES RECURSAIS DE

IRANILDO ALMEIDA CAMPOS:
DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS - IMPROVIDO - AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - IMPROVIDO - O PATAMAR DE REDUÇÃO FIXADO PELO JUÍZO (1/3), SE MOSTRA ALINHADO AOS PARÂMETROS DA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR, ANTE A QUANTIDADE (113GRAMAS) E DA NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA) ENCONTRADA EM PODER DO APELANTE - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - IMPROVIDO - CRIME FORMAL - COMPROVADO NOS AUTOS QUE O AGENTE DELITIVO ESTÁ INCURSO EM UM DOS NÚCLEOS DO ART. 14, DA LEI 10.826/03 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPROVIDO - O PATAMAR APLICADO PELO JUÍZO SE MOSTRA PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO DE IRANILDO ALMEIDA CAMPOS PARCIALMENTE CONHECIDO
,
E NA PARTE CONHECIDA

IMPROVIDO
,
RECURSO DE RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR, CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,
NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE (APELANTE IRANILDO ALMEIDA CAMPOS):
Resta ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal referente ao cabimento do recurso de
IRANILDO ALMEIDA CAMPOS
no tocante
ao pleito para recorrer em liberdade
, haja vista a competência para a análise de tal pleito ser da Seção de Direito Penal em sede de Habeas Corpus (art. 30, inciso I, ¿a¿ do RITJPA), logo, não se conhece do recurso do apelante em relação a tal pleito.
2 - MÉRITO
2.1 - DAS RAZÕES RECURSAIS DE

RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR
2.1.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS):
É improcedente o pleito. A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico definitivo de fls. 34/34-v, que atestou positivo para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por cocaína, para o material apreendido.

Já a
autoria
do crime resta evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais militares que atuaram na diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante e do corréu, as quais são uníssonas no sentido de que com o apelante e o corréu fora encontrada quantidade de droga relevante descrita no Laudo Toxicológico definitivo - aproximadamente 113g (cento e treze gramas) de pasta base e pedra de cocaína, bem como dinheiro trocado na quantia total de R$ 1.732,00 (um mil, setecentos e trinta e dois reais), e ainda algumas munições de calibre 32 e 36. Ressalta-se que os apelantes confirmaram em Juízo estarem na posse das drogas, todavia quiseram fazer o Juízo crer que a droga seria para consumo, entretanto, destaca-se que a quantidade de droga apreendida, e o alto poder nocivo desta, não se coadunam com tal versão.

Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais militares podem perfeitamente serem utilizadas como prova no presente caso, sobretudo em razão de serem dotadas de fé-pública, pois os militares estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, máxime pelo fato de estarem alinhadas às demais provas dos autos.
2.1.2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS):
É improcedente o pleito, considerando-se que à fl. 71, consta comprovação de que o apelante responde a outro processo criminal, também por crime de tráfico de drogas (processo n. 0005698-47.2012.8.14.0051), no qual inclusive o apelante já fora condenado, estando o processo em fase recursal, e em que pese o mesmo não sirva para a valoração negativa do vetor antecedentes criminais, perfeitamente serve para afastar a possibilidade da aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 280246/MG - STJ).
2.1.3 - DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS:
Haja vista que fora desconsiderada a possibilidade de aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, permanecendo incólume a pena definitiva fixada ao recorrente, qual seja,
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, inviável se torna a substituição da pena, nos termos do art. 44, inciso I, do CPB.
2.2 - DAS RAZÕES RECURSAIS DE

IRANILDO ALMEIDA CAMPOS

2.2.1 - DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS:
É improcedente o pleito. A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico definitivo de fls. 34/34-v, que atestou positivo para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por cocaína, para o material apreendido.

Já a
autoria
do crime resta evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais militares que atuaram na diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante e do corréu, as quais são uníssonas no sentido de que com o apelante e o corréu fora encontrada quantidade de droga relevante descrita no Laudo Toxicológico definitivo - aproximadamente 113g (cento e treze gramas) de pasta base e pedra de cocaína, bem como dinheiro trocado na quantia total de R$ 1.732,00 (um mil, setecentos e trinta e dois reais), e ainda algumas munições de calibre 32 e 36. Ressalta-se que os apelantes confirmaram em Juízo estarem na posse das drogas, todavia quiseram fazer o Juízo crer que a droga seria para consumo, entretanto, destaca-se que a quantidade de droga apreendida, e o alto poder nocivo desta, não se coadunam com tal versão.
2.2.2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS):
Não merece prosperar o pleito do recorrente, haja vista o patamar de redução fixado pelo Juízo
a quo
, qual seja de 1/3 (um terço), se mostra dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo em razão da quantidade e da natureza da droga encontrada em poder do apelante e do corréu, a qual é de alto poder viciante e nocivo - aproximadamente 113g (cento e treze gramas) de pasta base e pedra de cocaína, conforme o Laudo Toxicológico definitivo de fls. 34/34-v.
2.2.3 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:
É improcedente o pleito absolutório em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando as provas dos autos são robustas no sentido de que no momento da prisão do recorrente e do corréu foram encontradas munições de dois calibres diferentes (calibres 32 e 36), fato este narrado pelas testemunhas de acusação, policiais militares, bem como confessado pelo apelante e pelo corréu em Juízo.

Insta salientar que a alegação dos réus em Juízo de que as munições iriam ser usadas para caça, ou ainda de que nenhum armamento fora encontrado em poder dos réus, não afasta a responsabilidade penal destes, quando não demonstraram que tinham autorização para transportar as munições, sendo cediço que o delito de porte ilegal de arma de fogo é formal e a comprovação da lesividade do armamento, ou da munição é prescindível, por se tratar de crime de perigo abstrato, bastando para sua configuração, que o agente delitivo esteja incurso em um dos núcleos do art. 14, da Lei 10.826/03, como no presente caso, pois, o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
2.2.4 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA:
É improcedente o pleito do recorrente, haja vista as penas de multa fixadas ao apelante se mostrarem proporcionais e dentro dos parâmetros da razoabilidade, pois para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a pena de multa fora fixada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, já em relação ao delito de tráfico de drogas, a pena-base de multa fora fixada no mínimo legal de 500 (quinhentos) quinhentos dias-multa, sendo que na terceira fase da dosimetria da pena, ainda fora reduzida em 1/3 (um terço), em razão do reconhecimento pelo Juízo
a quo
da minorante pelo tráfico privilegiado, chegando-se a patamar abaixo do mínimo legal de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Insta salientar, que caso o apelante requeira perante o Juízo, o pagamento da multa pode ser realizado de forma parcelada (art. 50, segunda parte, do CPB).
3 - RECURSO DE IRANILDO ALMEIDA CAMPOS PARCIALMENTE CONHECIDO
,

e na parte conhecida
IMPROVIDO
,
RECURSO DE RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR, CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DE IRANILDO ALMEIDA CAMPOS
e na parte conhecida
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DE RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda reis.

Belém/PA
, 09 de junho de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0006853-69.2017.8.14.0032
APELANTE:
RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR
APELANTE:
IRANILDO ALMEIDA CAMPOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR
e
IRANILDO ALMEIDA CAMPOS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06 e art. 14, da Lei n. 10.826/03, às seguintes penas definitivas, após retificação da sentença para correção de erro material (fls. 121/128):
RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR - 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa,
sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Subdividida da seguinte forma: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa em relação ao delito de tráfico de drogas; e 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo.

IRANILDO ALMEIDA CAMPOS - 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Subdividida da seguinte forma: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em relação ao delito de tráfico de drogas; e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Narra a exordial acusatória que em 20 de junho de 2017, por volta das 17hr30min, em Monte Alegre/PA, próximo à Balsa do Tapará, a Polícia Militar, realizou a prisão em flagrante dos denunciados
IRANILDO ALMEIDA CAMPOS
e
RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR
, que traziam consigo 111 (cento e onze) gramas de droga vulgarmente conhecida como pasta base de cocaína; 7,3 (sete vírgula três) gramas de droga vulgarmente conhecida como pedra de crack; tudo sem autorização, e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando à venda; bem como 06 (seis) cartuchos calibre 32 e 05 (cinco) cartuchos calibre 36; 01 (uma) espingarda de ar comprimido; 01 (uma) lanterna de carabina de pressão; 02 (duas) lunetas; o valor de R$ 1.732,00 (um mil, setecentos e trinta e dois reais); e, 01 (uma) moto BROS, Cor Preta, Placa OSZ 9962.

O Comandante da Polícia Militar A. L. M. C. estava na Balsa trajeto Santarém-Tapará, quando percebeu que os acusados apresentavam comportamento suspeito, e, então, aquele entrou em contato com a Polícia Militar, que abordou os réus na saída da balsa, executando assim a prisão em flagrante dos acusados, com os objetos e os entorpecentes acima mencionados. Os denunciados declararam que estariam a caminho da cidade de Alenquer, onde iriam caçar, utilizar a droga apreendida, pois seriam usuários, e realizar a compra de queijos, pois, segundo o depoimento do denunciado RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR este trabalhava com revenda de queijos na cidade de Santarém. De acordo com o Laudo Provisório de Constatação de Entorpecentes, acostado às fls. 18 do Inquérito Policial em apenso, as substâncias apreendidas são semelhantes aos alucinógenos vulgarmente conhecidos como Pasta Base de Cocaína e Pedra de Crack.

A denúncia fora recebida em 04/07/2017. (fls. 07/07-v)

Laudo Toxicológico definitivo à fl. 34/34-v.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 72/117)

Às fls. 121/128, o Juízo de origem procedeu retificação da sentença, para ajustar erro material na soma da pena dos réus, ora recorrentes.

Às fls. 133/133-v,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MÁRCIA SIMONE DOS SANTOS MACAMBIRA
, companheira do réu
IRANILDO ALMEIDA CAMPOS
, alegando que a sentença foi omissa no tocante ao pleito pela restituição de motocicleta apreendida no poder de seu companheiro, que é de sua propriedade.

Às fls. 136/137,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR
, alegando contradição/omissão na sentença ora vergastada em razão de não ter sido reconhecido em favor do embargante o tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena.

Às fls. 136/137,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
IRANILDO ALMEIDA CAMPOS
, alegando contradição na sentença ao negar o direito do embargante de recorrer em liberdade. Alegou ainda omissão em relação a não manifestação na sentença em relação ao pedido de restituição de bem apreendido.

Às fls. 148, o Juízo não recebeu o recurso da terceira interessada -
MÁRCIA SIMONE DOS SANTOS MACAMBIRA
, ante a sua intempestividade, e recebeu os embargos de
RAMIR
e
IRANILDO
, abrindo prazo para a manifestação do
parquet
.

Às fls. 158/160 e fls. 162/164, o
parquet
se manifestou pelo
DESPROVIMENTO
os embargos opostos pelos réus.

Às fls. 170/173, o Juízo
a quo
conheceu dos embargos e deu-lhes parcial provimento, tão somente para decretar o perdimento da motocicleta apreendida, bem como, para indeferir o pleito pela restituição do bem apreendido, mantendo incólumes os demais termos da sentença vergastada.

Inconformados,
RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR
e
IRANILDO ALMEIDA CAMPOS
interpuseram recursos de Apelação, com razões recursais às fls. 178/181 e fls. 205/227.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE

RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR (fls. 178/181)

Aduz que as provas dos autos não são suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório do recorrente em relação ao delito de tráfico de drogas, pelo que a absolvição do recorrente em relação a tal delito é medida de direito a se impor.

Assevera que caso não seja acolhida a tese absolutória, deve ser reconhecida a minorante em relação ao tráfico privilegiado, com redução no teto máximo de 2/3 (dois terços).

Alega que caso reduzida a pena de reclusão, esta deve ser substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CPB.

Às fls. 197/200,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE

IRANILDO ALMEIDA CAMPOS

(fls. 205/227)

Aduz que não há nos autos comprovação da ocorrência do delito de tráfico de entorpecentes, pois a todo momento o recorrente declarou ser usuário de drogas, pelo que deve ser desclassificado o delito para o de uso de drogas.

Alega que o apelante preenche todos os requisitos para a aplicação da minorante referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), pelo que deve ser minorada a pena no máximo previsto em lei, qual seja, 2/3 (dois terços).

Assevera que a munição apreendida em poder do apelante é comumente usada para caça na região em que foram presos, e que em razão de não ter sido apreendido qualquer armamento em poder do recorrente, inexiste provas nos autos que indiquem que as munições apreendidas teriam outros destinos que não a caça, pelo que, requer a absolvição do apelante em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo.

Afirma que o recorrente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, e por isso requer o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, requer que seja reformada a pena de multa aplicada ao apelante, a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada em definitivo ao recorrente.

Às fls. 245/249,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 252)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos recursos. (fls. 256/265)

É o relatório, que ora submeto à revisão, e sugiro a inclusão do feito em pauta virtual
.

Belém/PA
, 09 de junho de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal em relação ao recurso de
RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR
, pelo que, conheço integralmente do recurso.

Todavia, resta ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal referente ao cabimento do recurso de
IRANILDO ALMEIDA CAMPOS
no tocante
ao pleito para recorrer em liberdade
, haja vista a competência para a análise de tal pleito ser da Seção de Direito Penal em sede de Habeas Corpus (art. 30, inciso I, ¿a¿ do RITJPA), logo, não se conhece do recurso do apelante em relação a tal pleito.

Analisada a questão preliminar, atenho-me ao mérito dos recursos.
MÉRITO
DAS RAZÕES RECURSAIS DE

RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS)

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, perpetrado pelo recorrente e um corréu, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico definitivo de fls. 34/34-v, que atestou positivo para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por cocaína, para o material apreendido.

Já a
autoria
do crime resta evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais militares que atuaram na diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante e do corréu, as quais são uníssonas no sentido de que com o apelante e o corréu fora encontrada quantidade de droga relevante descrita no Laudo Toxicológico definitivo - aproximadamente 113g (cento e treze gramas) de pasta base e pedra de cocaína, bem como dinheiro trocado na quantia total de R$ 1.732,00 (um mil, setecentos e trinta e dois reais), e ainda algumas munições de calibre 32 e 36. Ressalta-se que os apelantes confirmaram em Juízo estarem na posse das drogas, todavia quiseram fazer o Juízo crer que a droga seria para consumo, entretanto, destaca-se que a quantidade de droga apreendida, e o alto poder nocivo desta, não se coadunam com tal versão.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo extraídas da sentença, ora vergastada (fls. 72/117):
O Policial Militar

ANDERSON LEVY MARDOCK
disse: (...) À época dos fatos comandava o 18º Batalhão de Polícia Militar, em Monte Alegre; No dia dos fatos, o depoente estava se deslocando de Santarém para Monte Alegre; Sempre quando ocorre deslocamento, por questão de segurança dos policiais militares, estes sempre fazem varredura no local, que é olhar atentamente o ambiente e as pessoas que se encontram nesse ambiente; No referido dia, o depoente, fazendo varredura na balsa que sai de Santarém para o Tapará, percebeu a presença dos dois (02) indivíduos, ora réus; Nesse dia, os dois (02) réus estavam ingerindo bebida alcoólica, sendo que um deles pareceu ser conhecido, o que mais tarde o depoente soube que o conhecido já havia cumprido pena; O réu que o depoente identificou como sendo conhecido foi o senhor RAMIR; O depoente procurou informações junto à equipe que trabalha na balsa, tendo estes informado que os dois (02) indivíduos faziam aquela viagem, aquele trajeto, com uma certa frequência, indo e voltando, Santarém-Tapará; Como a balsa estava bastante cheia, o depoente passou um chamado via rádio para a Central do 18º BPM; Foi colocada uma viatura na saída da balsa, fazendo barreira, para que fosse feita revista e abordagem aos passageiros da balsa; Quando da abordagem aos dois (02) réus foi encontrado material entorpecente, aparentemente pasta base de cocaína e crack; Além da droga, foi encontrado também uma certa quantidade de munição, uma (01) espingarda de ar comprimido, uma quantia relevante de dinheiro, aproximadamente R$ 2.000,00/1.800 (dois mil/um mil e oitocentos reais), em notas trocadas e alguns equipamento ópticos, tipo luneta, que chamou a atenção do depoente, pois estes são objetos incomuns; Foi feita a apreensão desse material e a condução dos dois (02) réus à Delegacia; Foram encontrados dois (02) tipos diferentes de substância entorpecente; A droga encontrada estava na bagagem de ambos os réus; O crack estava na carteira de um dos réus, mas o depoente não lembra qual dos dois (02) no momento; Não lembra a quantidade de cada droga encontrada; Não lembra qual droga cada um dos réus tinha individualmente; Os cartuchos encontrados eram de dois (02) tipos diferentes de calibre, mas o depoente não lembra com que réu foi encontrado, mas estava nos pertences destes; Os réus não reagiram à abordagem policial; Confirma que os objetos apreendidos são os constantes na foto de fls. 05, mas nessa foto o depoente não está visualizando o crack; Os réus estavam na moto que tem na foto de fls. 06; Inicialmente foi perguntado se os réus tinham algum material ilícito, tendo os mesmos negado, mas após a revista, a droga foi encontrada com eles; Após a droga ser encontrada, os réus disseram que eram usuários e estariam em deslocamento para Alenquer; Não teve informação se o IRANILDO tinha passagem policial, só o outro cidadão; Os réus falaram para o depoente que trabalham comercializando queijo; A pasta base estava envolta em sacos plásticos e dentro de um vasilhame de margarina, um bolo só; O crack estava na carteira de um dos réus, mas não recorda se era apenas uma pedra ou mais; O IRANILDO informou ser usuário de drogas; Os réus devem ter comentado que eles caçavam; Não lembra se foram encontrados materiais como sacolas plásticas, linhas, balança, ou outros objetos desse tipo; Haviam pelo menos três (03) tipos de equipamento óptico com os réus.
O Policial Militar RAIMUNDO NONATO COSTA DE SOUZA afirmou:
(...) Estava na guarnição que efetuou a prisão dos denunciados; Foram acionados pelo Coronel MARDOCK, que vinha na balsa, para dar apoio e fazer uma barreira policial na estrada; Trabalha do destacamento da Canp; Foi feita uma barreira policial há um (01) quilômetro da balsa, sendo feito abordagens em todas as motocicletas que lá passavam, e foi encontrado com os cidadãos produto entorpecente; Foi o depoente quem encontrou a droga; Primeiro foi feita a revista pessoal, depois nos pertences; Com os réus não tinha nada; Na mochila do IRANILDO tinha droga, dentro de um depósito de margarina; Na mochila tinham duas (02) porções do que acredita ser cocaína, pasta base; Com o RAMIR foram encontrados cartuchos de espingarda, duas (02) lunetas, dinheiro que não lembra a quantia, mas era mais de R$ 1.000,00 (um mil reais), em notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais); Foram encontradas munições com dois (02) calibres diferentes, mas não lembra qual calibre era, mas era calibre de espingarda; Foi encontrado crack dentro da carteira porta cédula do RAMIR, mas não lembra a quantidade, mas era pouca quantidade; Os réus falaram que iam para Alenquer, para comprar queijo, que o dinheiro era para comprar queijo, que iam comercializar em Santarém, e que a droga era para uso pessoal dos dois (02); Os réus falaram que a munição apreendida era para os dois (02) utilizarem caçando; Os réus estavam em uma moto BROS preta; O pote de margarina, onde a pasta base estava, estava dentro da bolsa somente, não escondido em fundo falso, nem embrulhado em nada, não sendo difícil a identificação do mesmo; A espingarda de ar comprimido, na região, só é usada para caça de animais de pequeno porte apenas; Os réus não reagiram; Não tem conhecimento do réu IRANILDO envolvido em outras diligências policiais, nem que seja conhecido como traficante na cidade; Não houve informação prévia sobre os réus antes do acionamento do Coronel; Não recorda se foram apreendidos outros objetos além dos descritos nos autos.
O Policial Militar MANOEL SANTOS DA COSTA asseverou:
(...) Estava na guarnição que efetuou a prisão dos denunciados; Trabalha na Canp e recebeu informação da Central de que o senhor Coronel estava precisando de apoio policial junto à balsa, pois havia suspeita da existência de material entorpecente; Foi feita uma barreira policial há uns mil (1.000) metros da balsa, sendo feito buscas e revistas, e foi encontrado com os réus as substâncias; Quase todos que passaram pela barreira foram abordados; Foram encontradas duas (02) porções de pasta base, na mochila, mas não lembra com que réu estava, pois foi outro colega que fez a abordagem; Foram encontrados um total de 03 (três) porções de entorpecente, sendo 02 (duas) porções de pasta base, enroladas em sacos diferentes, e 01 (uma) porção de crack; Além da droga, encontraram munição, calibre 32, carabina, mas não lembra a quantidade; Foi encontrado dinheiro, não lembrando a quantidade exato, mas foi mais de R$ 1.000,00 (um mil reais), em notas trocadas; Da droga apreendida os réus falaram que eram usuários e da munição encontrada eles falaram que iam caçar; Confirma que os objetos apreendidos são os constantes na foto de fls. 05; Foi encontrada uma carabina de pressão também; Os réus não reagiram; Os réus falaram que iam para Alenquer; Não soube se os réus eram conhecidos da polícia; Trabalha há 23 (vinte e três) anos na cidade e nunca teve conhecimento do réu IRANILDO anteriormente envolvido em diligências policiais; Não se recorda com quem estava a droga encontrada; As 02 (duas) porções de pasta base estavam em uma mochila e o crack estava em uma carteira, mas não lembra qual dos dois réus que tinha cada droga individualmente; Espingarda de ar comprimido, como a encontrada com os réu, é comumente usada para caça; O IRANILDO disse ser usuário; Não lembra se foram encontrados materiais como sacolas plásticas, linhas, balança de precisão, ou outros objetos desse tipo.
Em juízo, o réu IRANILDO ALMEIDA CAMPOS disse:
(...) Dos fatos narrados na denúncia, confirma apenas a parte da pasta base, mas não a quantia, pois quando pesada ela foi pesada junto com a embalagem de manteiga e o papel envolto nela; Confirma que estava com a pasta base; Estava se deslocando de Santarém para o Tapará, em companhia do RAMIR; O depoente mora em Santarém; O depoente e o RAMIR iam para o interior de Alenquer, para o sítio do pai deste; Os dois (02) réus iam de Santarém para o Tapará e do Tapará para uma colônia em Alenquer; A prisão ocorreu em torno de 01 (um) quilômetro da balsa; A abordagem policial era de uma barreira na estrada, onde todo mundo que ia de moto tinha que parar e tirar o capacete, tipo um blitz normal; O depoente inicialmente informou que o RAMIR tinha munição e uma (01) espingarda de ar comprimido; O depoente e o outro réu estavam na mesma motocicleta, sendo o veículo de propriedade da esposa do depoente; O depoente conduzia a moto e o RAMIR era o passageiro; O policial perguntou ao depoente se podia revista a mochila deste, tendo o mesmo autorizado; A pasta base foi encontrada dentro da mochila do depoente, na parte de cima da mochila, dentro de um pote de manteiga, enrolada em papel; Confirmou a propriedade da droga para o policial, mas negou que a mesma era destinada à venda; Somente a pasta base estava com o depoente; As munições estavam com o RAMIR; Os dois (02) iam utilizar a munição na caça; Era comum fazer a travessia Santarém-Tapará, pois faziam compra de queijo, pato, galinha, na região; Mandavam o queijo para Santarém e os dois (02) viajavam para pagar o queijo e voltavam já com pato e galinha; Foi apreendido R$ 1.732,00 (um mil, setecentos e trinta e dois reais); O dinheiro apreendido estava com o RAMIR; Compravam queijo do senhor DICO RAJADO; O valor apreendido era para pagar o queijo; Nunca foi preso anteriormente, nem responde outras ações penais além da que está
preso; O RAMIR mora próximo à casa do depoente; Não sabia que o RAMIR já tinha sido preso por tráfico de drogas, nem que já
tinha cumprido pena; Quem pegava o queijo era o RAMIR, mas como ele estava sem transporte, então o depoente, que tinha transporte, já ia para fazer a rota, para entregar os queijos, sendo essa a sociedade dos dois (02); O queijo era de uma colônia de Alenquer; O queijo era enviado pelo barco, para Santarém sendo que os dois (02) réus iam à Alenquer apenas pagar pelo queijo, e já retornavam com galinha e pato; O depoente mora e trabalha em Santarém; O depoente vende queijo em Santarém; Os dois (02) tinham que ir pagar o queijo porque eram parceiros de venda do queijo; O dinheiro apreendido não era especificamente do RAMIR, mas sim do que tinham apurado com a venda do queijo; Tinham a caça apenas como fachada, pois a real intenção era usar entorpecente; Como a esposa do depoente tem uma escola, e o mesmo trabalha com vendas, ele tem vergonha de que as pessoas saibam que ele usa drogas; Iam para o mato fumar entorpecente, não para caçar; Ninguém sabia que os dois (02) usavam drogas; Os dois (02) iam para o mato só com a ideia de se drogar, e não caçar; Emprestavam a espingarda do vizinho; Caçavam efetivamente; Conhece o RAMIR há 03/04 (três/quatro) anos; Sempre vendiam o queijo na segunda-feira, ia na terça para Alenquer e voltava na Sexta para Santarém; Foi preso em uma terça-feira; Iam ficar todo esse tempo em Alenquer, pois iriam acabar de fazer um curral para o pai do RAMIR; Na mochila do depoente tinha 02 (duas) bermudas, 02 (duas) camisas, cigarro e isqueiro; Ultimamente já tinham umas 06/08 (seis/oito) vezes que tinham feito o trajeto Santarém-Tapará-Alenquer, ida e volta; É viciado há mais de 10 (dez) anos, mas ninguém sabia, apesar de achar que sua esposa desconfiava, por causa da boca e dos dedos do depoente, que apresentavam características habituais de usuário; O depoente vende pato, galinha, queijo, açaí; Os fornecedores dos produtos que revende são de Alenquer e da colônia de Santarém; O depoente fornece queijo para a feira da candilha, em Santarém, para a nutribem, e dentre outros; Quando ia para Alenquer, os dois (02) nunca retornavam para Santarém no mesmo dia, pois sempre iam para fumar, então passavam sempre 02/03 (dois/três) dias em Alenquer, toda semana; O depoente passava mais tempo em Alenquer do que em Santarém; Os dois (02) réus sempre misturavam a pedra com a pasta, raspando as duas e fumando; A moto apreendida é da companheira do depoente, que comprou através de consórcio desde 2010, tendo retirado apenas em 2013, a mesma; Se considera viciado em entorpecente.
Da mesma forma, o réu RAMIR MARTINS REÇA JÚNIOR afirmou: (...) Confirma a apreensão dos objetos narrados na denúncia; Estavam vindo de Santarém para o Tapará; A prisão ocorreu próximo à balsa do Tapará, na estrada já, após descerem da balsa; Foram abordados em uma barreira policial, uma blitz; Quando viram a blitz, foi ordenado que parassem, tendo assim feito; Os dois (02) réus estavam de moto, sendo que o IRANILDO que a pilotava e o depoente era o passageiro; A moto era do IRANILDO; Após a revista, acharam o cartucho na bolsa do depoente e a pedra na carteira porta-cédula; A pedra na carteira do depoente foi encontrada apenas na Delegacia; Com o depoente estava o cartucho, a lanterna e uma (01) luneta; A pedra estava com o depoente e a pasta com o IRANILDO; Na revista na estrada acharam logo a pasta, logo após acharem o cartucho; A munição era 05 (cinco) cartuchos de calibre 36 e 06 (seis) cartuchos de calibre 32; A munição estava na mochila do depoente; A lanterna para caça, de carabina de pressão, estava na mochila do depoente; Das duas (02) lunetas encontradas, uma (01) estava com o depoente e a outra estava com o IRANILDO; A quantia de R$ 1.732,00 (um mil, setecentos e trinta e dois reais) estava com o depoente; Quando encontraram a droga, os réus falaram que era para consumo próprio deles, o que diz ser a verdade; Os réus iam caçar e aproveitavam a caça para usar entorpecente; Estavam indo de Santarém para o Tapará e do Tapará iam para um sítio em Alenquer; A quantia de R$ 1.732,00 (um mil, setecentos e trinta e dois reais) era para pagar o queijo que o depoente compra para revender; Tem um rapaz que manda o queijo pelo barco, para Santarém, e o depoente ia levar o dinheiro para pagar o queijo da semana; Toda semana isso acontecia, sempre com transporte de valores; O depoente trabalha com venda de queijo em Santarém; Depois de vender o queijo em Santarém, o depoente levava o dinheiro para pagar em Alenquer; Eram encomendados, comprados, cerca de 100/150 (cem/cento e cinquenta) quilos de queijo, por semana, para ser revendido em Santarém; O queijo ia de barco para Santarém, e o depoente ia para Alenquer só para pagar, não para pegar o queijo; Já respondeu a outra Ação Penal antes, por tráfico e associação, em Santarém, mas não foi condenado, estava respondendo em liberdade, não

tendo sentença até hoje, mas foi preso por esse processo, não estando foragido; Quando recebeu o alvará se soltura, não foi informado se o depoente estava proibido de se ausentar da Comarca de Santarém, nem se podia consumir drogas, ou portar munição, mas acha que não pode, este último, porque é crime; Mesmo sabendo que portar munição é crime, portava porque ia caçar; Muita gente caça; Foi preso em 2012, em Santarém, tendo ficado 07 (sete) meses preso, à época, esperando audiência; É marítimo também, mas estava desempregado; Conhece o IRANILDO acerca de 04 (quatro) anos; O IRANILDO mora na mesma rua do depoente; O depoente vende queijo junto com IRANILDO, mas não tem muito tempo que os dois (02) trabalham juntos; O queijo é entregue na segunda-feira; O dinheiro apreendido era da venda de queijo aos clientes do depoente, sendo que do dinheiro da venda do queijo, após pagar pelo queijo e para o rapaz do barco, o lucro era dividido entre os dois (02) réus, cada um ganhando uma parte; A viagem para Alenquer era só para pagar o queijo e era quase toda semana; Os dois (02) viajavam para Alenquer para pagar o queijo apenas como desculpa para se drogarem, para as mulheres deles não saberem a real finalidade; A mulher do depoente pensava que este tinha parado de se drogar, e a mulher do IRANILDO sequer sabia que o marido fumava; Mesmo já tendo sido preso por tráfico, o depoente continuava se drogando; Nessa vez que foram pesos, os dois (02) iam primeiro pagar pelo queijo, anoitecendo iam caçar, depois, quando a droga acabava, iam arrumar algum trabalho por lá, arrumando curral e fazendo outras contas; Até poderiam depositar o dinheiro do queijo para o fornecedor dele, ou poderiam mandar o fornecedor do queijo ir buscar o dinheiro em Santarém, mas fazer o pagamento do queijo era a desculpa dos réus para se drogarem para Alenquer, por isso que faziam questão de levar o dinheiro; Ninguém sabia que o IRANILDO se drogava; Não sabe há quando tempo o IRANILDO se droga, mas com o depoente, os dois fumam há 03/04 (três/quatro) anos, direto, desde que se conheceram; A caça era só desculpa, mas as vezes caçavam sim; Para caçar usavam as armas do vizinho, por isso que levavam só a munição; Não tinha 100 g (cem gramas) de droga, pois foi pesado com a vasilha, a bandeja e tudo; R$ 200,00 (duzentos reais) de droga não dá 100 (cem) gramas; Na delegacia deu esse peso, no laudo definitivo não sabe quanto foi o peso; Tinham comprado R$ 250,0 (duzentos e cinquenta reais) de pasta base, mas não sabe de que peso foi; Só viu a pasta na Delegacia; A pedra foi o depoente quem comprou; Iam fumar essa droga toda em Alenquer; O pai do depoente tem um sítio em Alenquer, onde os dois (02) réus iam ficar; Tem vários clientes em Santarém, mas não emite nota fiscal porque o fornecedor do queijo se recusa a emitir, sob a alegação de que o produto vai ficar mais caro; O depoente já pediu nota fiscal do fornecedor do queijo, pois queria vender para o CR, que só compra o queijo se tiver nota fiscal, mas o fornecedor não quis emitir nota; Não arrolou clientes como testemunha na presente audiência por falta de tempo, mas acha que a esposa do depoente conseguiu declaração por escrito de alguns dos clientes do depoente; Em 2012 foi preso porque roubou droga de um traficante, a mando de um senhor de prenome SEBASTIÃO, que deu um (01) quilo para o depoente, para fumar, e os traficantes pegaram o depoente, depois de 16 (dezesseis) dias, então a família do depoente comunicou a polícia, que pegou apenas o depoente, pois os traficantes conseguiram fugir; Durante os 07 (sete) meses que ficou preso foi constantemente ameaçado pelos traficantes que foram roubados, inclusive, esses traficantes estão lá no presídio atualmente, sendo que teve gente envolvida nesse processo que morreu; É dependente há 12 (doze) anos, desde os 19 (dezenove) anos de idade; Já fez tratamento no CAPS, em Santarém, para dependência; Fez poucas sessões no CAPS, pois não viu resultado, já que continuava no vício; O lucro da venda do queijo era dividido ao meio com o IRANILDO, sendo que a moto utilizada na venda era do IRANILDO, e ele participava do transporte na venda do queijo; O IRANILDO tem um filho menor de idade e a mulher do IRANILDO tem uma escola em Santarém; Os réus não reagiram, nem negaram a propriedade da droga.

Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais militares podem perfeitamente serem utilizadas como prova no presente caso, sobretudo em razão de serem dotadas de fé-pública, pois os militares estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, máxime pelo fato de estarem alinhadas às demais provas dos autos.
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)

Assevera que caso não seja acolhida a tese absolutória, deve ser reconhecida a minorante em relação ao tráfico privilegiado, com redução no teto máximo de 2/3 (dois terços).

É improcedente o pleito, considerando-se que à fl. 71, consta comprovação de que o apelante responde a outro processo criminal, também por crime de tráfico de drogas (processo n. 0005698-47.2012.8.14.0051), no qual inclusive o apelante já fora condenado, estando o processo em fase recursal, e em que pese o mesmo não sirva para a valoração negativa do vetor antecedentes criminais, perfeitamente serve para afastar a possibilidade da aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 280246/MG - STJ).
DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Haja vista que fora desconsiderada a possibilidade de aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, permanecendo incólume a pena definitiva fixada ao recorrente, qual seja,
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, inviável se torna a substituição da pena, nos termos do art. 44, inciso I, do CPB.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE

IRANILDO ALMEIDA CAMPOS

(fls. 205/227)
DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, perpetrado pelo recorrente e um corréu, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico definitivo de fls. 34/34-v, que atestou positivo para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por cocaína, para o material apreendido.

Já a
autoria
do crime resta evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais militares que atuaram na diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante e do corréu, as quais são uníssonas no sentido de que com o apelante e o corréu fora encontrada quantidade de droga relevante descrita no Laudo Toxicológico definitivo - aproximadamente 113g (cento e treze gramas) de pasta base e pedra de cocaína, bem como dinheiro trocado na quantia total de R$ 1.732,00 (um mil, setecentos e trinta e dois reais), e ainda algumas munições de calibre 32 e 36. Ressalta-se que os apelantes confirmaram em Juízo estarem na posse das drogas, todavia quiseram fazer o Juízo crer que a droga seria para consumo, entretanto, destaca-se que a quantidade de droga apreendida, e o alto poder nocivo desta, não se coadunam com tal versão.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo extraídas da sentença, ora vergastada (fls. 72/117):
O Policial Militar

ANDERSON LEVY MARDOCK
disse: (...) À época dos fatos comandava o 18º Batalhão de Polícia Militar, em Monte Alegre; No dia dos fatos, o depoente estava se deslocando de Santarém para Monte Alegre; Sempre quando ocorre deslocamento, por questão de segurança dos policiais militares, estes sempre fazem varredura no local, que é olhar atentamente o ambiente e as pessoas que se encontram nesse ambiente; No referido dia, o depoente, fazendo varredura na balsa que sai de Santarém para o Tapará, percebeu a presença dos dois (02) indivíduos, ora réus; Nesse dia, os dois (02) réus estavam ingerindo bebida alcoólica, sendo que um deles pareceu ser conhecido, o que mais tarde o depoente soube que o conhecido já havia cumprido pena; O réu que o depoente identificou como sendo conhecido foi o senhor RAMIR; O depoente procurou informações junto à equipe que trabalha na balsa, tendo estes informado que os dois (02) indivíduos faziam aquela viagem, aquele trajeto, com uma certa frequência, indo e voltando, Santarém-Tapará; Como a balsa estava bastante cheia, o depoente passou um chamado via rádio para a Central do 18º BPM; Foi colocada uma viatura na saída da balsa, fazendo barreira, para que fosse feita revista e abordagem aos passageiros da balsa; Quando da abordagem aos dois (02) réus foi encontrado material entorpecente, aparentemente pasta base de cocaína e crack; Além da droga, foi encontrado também uma certa quantidade de munição, uma (01) espingarda de ar comprimido, uma quantia relevante de dinheiro, aproximadamente R$ 2.000,00/1.800 (dois mil/um mil e oitocentos reais), em notas trocadas e alguns equipamento ópticos, tipo luneta, que chamou a atenção do depoente, pois estes são objetos incomuns; Foi feita a apreensão desse material e a condução dos dois (02) réus à Delegacia; Foram encontrados dois (02) tipos diferentes de substância entorpecente; A droga encontrada estava na bagagem de ambos os réus; O crack estava na carteira de um dos réus, mas o depoente não lembra qual dos dois (02) no momento; Não lembra a quantidade de cada droga encontrada; Não lembra qual droga cada um dos réus tinha individualmente; Os cartuchos encontrados eram de dois (02) tipos diferentes de calibre, mas o depoente não lembra com que réu foi encontrado, mas estava nos pertences destes; Os réus não reagiram à abordagem policial; Confirma que os objetos apreendidos são os constantes na foto de fls. 05, mas nessa foto o depoente não está visualizando o crack; Os réus estavam na moto que tem na foto de fls. 06; Inicialmente foi perguntado se os réus tinham algum material ilícito, tendo os mesmos negado, mas após a revista, a droga foi encontrada com eles; Após a droga ser encontrada, os réus disseram que eram usuários e estariam em deslocamento para Alenquer; Não teve informação se o IRANILDO tinha passagem policial, só o outro cidadão; Os réus falaram para o depoente que trabalham comercializando queijo; A pasta base estava envolta em sacos plásticos e dentro de um vasilhame de margarina, um bolo só; O crack estava na carteira de um dos réus, mas não recorda se era apenas uma pedra ou mais; O IRANILDO informou ser usuário de drogas; Os réus devem ter comentado que eles caçavam; Não lembra se foram encontrados materiais como sacolas plásticas, linhas, balança, ou outros objetos desse tipo; Haviam pelo menos três (03) tipos de equipamento óptico com os réus.
O Policial Militar RAIMUNDO NONATO COSTA DE SOUZA afirmou:
(...) Estava na guarnição que efetuou a prisão dos denunciados; Foram acionados pelo Coronel MARDOCK, que vinha na balsa, para dar apoio e fazer uma barreira policial na estrada; Trabalha do destacamento da Canp; Foi feita uma barreira policial há um (01) quilômetro da balsa, sendo feito abordagens em todas as motocicletas que lá passavam, e foi encontrado com os cidadãos produto entorpecente; Foi o depoente quem encontrou a droga; Primeiro foi feita a revista pessoal, depois nos pertences; Com os réus não tinha nada; Na mochila do IRANILDO tinha droga, dentro de um depósito de margarina; Na mochila tinham duas (02) porções do que acredita ser cocaína, pasta base; Com o RAMIR foram encontrados cartuchos de espingarda, duas (02) lunetas, dinheiro que não lembra a quantia, mas era mais de R$ 1.000,00 (um mil reais), em notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais); Foram encontradas munições com dois (02) calibres diferentes, mas não lembra qual calibre era, mas era calibre de espingarda; Foi encontrado crack dentro da carteira porta cédula do RAMIR, mas não lembra a quantidade, mas era pouca quantidade; Os réus falaram que iam para Alenquer, para comprar queijo, que o dinheiro era para comprar queijo, que iam comercializar em Santarém, e que a droga era para uso pessoal dos dois (02); Os réus falaram que a munição apreendida era para os dois (02) utilizarem caçando; Os réus estavam em uma moto BROS preta; O pote de margarina, onde a pasta base estava, estava dentro da bolsa somente, não escondido em fundo falso, nem embrulhado em nada, não sendo difícil a identificação do mesmo; A espingarda de ar comprimido, na região, só é usada para caça de animais de pequeno porte apenas; Os réus não reagiram; Não tem conhecimento do réu IRANILDO envolvido em outras diligências policiais, nem que seja conhecido como traficante na cidade; Não houve informação prévia sobre os réus antes do acionamento do Coronel; Não recorda se foram apreendidos outros objetos além dos descritos nos autos.
O Policial Militar MANOEL SANTOS DA COSTA asseverou:
(...) Estava na guarnição que efetuou a prisão dos denunciados; Trabalha na Canp e recebeu informação da Central de que o senhor Coronel estava precisando de apoio policial junto à balsa, pois havia suspeita da existência de material entorpecente; Foi feita uma barreira policial há uns mil (1.000) metros da balsa, sendo feito buscas e revistas, e foi encontrado com os réus as substâncias; Quase todos que passaram pela barreira foram abordados; Foram encontradas duas (02) porções de pasta base, na mochila, mas não lembra com que réu estava, pois foi outro colega que fez a abordagem; Foram encontrados um total de 03 (três) porções de entorpecente, sendo 02 (duas) porções de pasta base, enroladas em sacos diferentes, e 01 (uma) porção de crack; Além da droga, encontraram munição, calibre 32, carabina, mas não lembra a quantidade; Foi encontrado dinheiro, não lembrando a quantidade exato, mas foi mais de R$ 1.000,00 (um mil reais), em notas trocadas; Da droga apreendida os réus falaram que eram usuários e da munição encontrada eles falaram que iam caçar; Confirma que os objetos apreendidos são os constantes na foto de fls. 05; Foi encontrada uma carabina de pressão também; Os réus não reagiram; Os réus falaram que iam para Alenquer; Não soube se os réus eram conhecidos da polícia; Trabalha há 23 (vinte e três) anos na cidade e nunca teve conhecimento do réu IRANILDO anteriormente envolvido em diligências policiais; Não se recorda com quem estava a droga encontrada; As 02 (duas) porções de pasta base estavam em uma mochila e o crack estava em uma carteira, mas não lembra qual dos dois réus que tinha cada droga individualmente; Espingarda de ar comprimido, como a encontrada com os réu, é comumente usada para caça; O IRANILDO disse ser usuário; Não lembra se foram encontrados materiais como sacolas plásticas, linhas, balança de precisão, ou outros objetos desse tipo.
Em juízo, o réu IRANILDO ALMEIDA CAMPOS disse:
(...) Dos fatos narrados na denúncia, confirma apenas a parte da pasta base, mas não a quantia, pois quando pesada ela foi pesada junto com a embalagem de manteiga e o papel envolto nela; Confirma que estava com a pasta base; Estava se deslocando de Santarém para o Tapará, em companhia do RAMIR; O depoente mora em Santarém; O depoente e o RAMIR iam para o interior de Alenquer, para o sítio do pai deste; Os dois (02) réus iam de Santarém para o Tapará e do Tapará para uma colônia em Alenquer; A prisão ocorreu em torno de 01 (um) quilômetro da balsa; A abordagem policial era de uma barreira na estrada, onde todo mundo que ia de moto tinha que parar e tirar o capacete, tipo um blitz normal; O depoente inicialmente informou que o RAMIR tinha munição e uma (01) espingarda de ar comprimido; O depoente e o outro réu estavam na mesma motocicleta, sendo o veículo de propriedade da esposa do depoente; O depoente conduzia a moto e o RAMIR era o passageiro; O policial perguntou ao depoente se podia revista a mochila deste, tendo o mesmo autorizado; A pasta base foi encontrada dentro da mochila do depoente, na parte de cima da mochila, dentro de um pote de manteiga, enrolada em papel; Confirmou a propriedade da droga para o policial, mas negou que a mesma era destinada à venda; Somente a pasta base estava com o depoente; As munições estavam com o RAMIR; Os dois (02) iam utilizar a munição na caça; Era comum fazer a travessia Santarém-Tapará, pois faziam compra de queijo, pato, galinha, na região; Mandavam o queijo para Santarém e os dois (02) viajavam para pagar o queijo e voltavam já com pato e galinha; Foi apreendido R$ 1.732,00 (um mil, setecentos e trinta e dois reais); O dinheiro apreendido estava com o RAMIR; Compravam queijo do senhor DICO RAJADO; O valor apreendido era para pagar o queijo; Nunca foi preso anteriormente, nem responde outras ações penais além da que está
preso; O RAMIR mora próximo à casa do depoente; Não sabia que o RAMIR já tinha sido preso por tráfico de drogas, nem que já
tinha cumprido pena; Quem pegava o queijo era o RAMIR, mas como ele estava sem transporte, então o depoente, que tinha transporte, já ia para fazer a rota, para entregar os queijos, sendo essa a sociedade dos dois (02); O queijo era de uma colônia de Alenquer; O queijo era enviado pelo barco, para Santarém sendo que os dois (02) réus iam à Alenquer apenas pagar pelo queijo, e já retornavam com galinha e pato; O depoente mora e trabalha em Santarém; O depoente vende queijo em Santarém; Os dois (02) tinham que ir pagar o queijo porque eram parceiros de venda do queijo; O dinheiro apreendido não era especificamente do RAMIR, mas sim do que tinham apurado com a venda do queijo; Tinham a caça apenas como fachada, pois a real intenção era usar entorpecente; Como a esposa do depoente tem uma escola, e o mesmo trabalha com vendas, ele tem vergonha de que as pessoas saibam que ele usa drogas; Iam para o mato fumar entorpecente, não para caçar; Ninguém sabia que os dois (02) usavam drogas; Os dois (02) iam para o mato só com a ideia de se drogar, e não caçar; Emprestavam a espingarda do vizinho; Caçavam efetivamente; Conhece o RAMIR há 03/04 (três/quatro) anos; Sempre vendiam o queijo na segunda-feira, ia na terça para Alenquer e voltava na Sexta para Santarém; Foi preso em uma terça-feira; Iam ficar todo esse tempo em Alenquer, pois iriam acabar de fazer um curral para o pai do RAMIR; Na mochila do depoente tinha 02 (duas) bermudas, 02 (duas) camisas, cigarro e isqueiro; Ultimamente já tinham umas 06/08 (seis/oito) vezes que tinham feito o trajeto Santarém-Tapará-Alenquer, ida e volta; É viciado há mais de 10 (dez) anos, mas ninguém sabia, apesar de achar que sua esposa desconfiava, por causa da boca e dos dedos do depoente, que apresentavam características habituais de usuário; O depoente vende pato, galinha, queijo, açaí; Os fornecedores dos produtos que revende são de Alenquer e da colônia de Santarém; O depoente fornece queijo para a feira da candilha, em Santarém, para a nutribem, e dentre outros; Quando ia para Alenquer, os dois (02) nunca retornavam para Santarém no mesmo dia, pois sempre iam para fumar, então passavam sempre 02/03 (dois/três) dias em Alenquer, toda semana; O depoente passava mais tempo em Alenquer do que em Santarém; Os dois (02) réus sempre misturavam a pedra com a pasta, raspando as duas e fumando; A moto apreendida é da companheira do depoente, que comprou através de consórcio desde 2010, tendo retirado apenas em 2013, a mesma; Se considera viciado em entorpecente.
Da mesma forma, o réu RAMIR MARTINS REÇA JÚNIOR afirmou: (...) Confirma a apreensão dos objetos narrados na denúncia; Estavam vindo de Santarém para o Tapará; A prisão ocorreu próximo à balsa do Tapará, na estrada já, após descerem da balsa; Foram abordados em uma barreira policial, uma blitz; Quando viram a blitz, foi ordenado que parassem, tendo assim feito; Os dois (02) réus estavam de moto, sendo que o IRANILDO que a pilotava e o depoente era o passageiro; A moto era do IRANILDO; Após a revista, acharam o cartucho na bolsa do depoente e a pedra na carteira porta-cédula; A pedra na carteira do depoente foi encontrada apenas na Delegacia; Com o depoente estava o cartucho, a lanterna e uma (01) luneta; A pedra estava com o depoente e a pasta com o IRANILDO; Na revista na estrada acharam logo a pasta, logo após acharem o cartucho; A munição era 05 (cinco) cartuchos de calibre 36 e 06 (seis) cartuchos de calibre 32; A munição estava na mochila do depoente; A lanterna para caça, de carabina de pressão, estava na mochila do depoente; Das duas (02) lunetas encontradas, uma (01) estava com o depoente e a outra estava com o IRANILDO; A quantia de R$ 1.732,00 (um mil, setecentos e trinta e dois reais) estava com o depoente; Quando encontraram a droga, os réus falaram que era para consumo próprio deles, o que diz ser a verdade; Os réus iam caçar e aproveitavam a caça para usar entorpecente; Estavam indo de Santarém para o Tapará e do Tapará iam para um sítio em Alenquer; A quantia de R$ 1.732,00 (um mil, setecentos e trinta e dois reais) era para pagar o queijo que o depoente compra para revender; Tem um rapaz que manda o queijo pelo barco, para Santarém, e o depoente ia levar o dinheiro para pagar o queijo da semana; Toda semana isso acontecia, sempre com transporte de valores; O depoente trabalha com venda de queijo em Santarém; Depois de vender o queijo em Santarém, o depoente levava o dinheiro para pagar em Alenquer; Eram encomendados, comprados, cerca de 100/150 (cem/cento e cinquenta) quilos de queijo, por semana, para ser revendido em Santarém; O queijo ia de barco para Santarém, e o depoente ia para Alenquer só para pagar, não para pegar o queijo; Já respondeu a outra Ação Penal antes, por tráfico e associação, em Santarém, mas não foi condenado, estava respondendo em liberdade, não

tendo sentença até hoje, mas foi preso por esse processo, não estando foragido; Quando recebeu o alvará se soltura, não foi informado se o depoente estava proibido de se ausentar da Comarca de Santarém, nem se podia consumir drogas, ou portar munição, mas acha que não pode, este último, porque é crime; Mesmo sabendo que portar munição é crime, portava porque ia caçar; Muita gente caça; Foi preso em 2012, em Santarém, tendo ficado 07 (sete) meses preso, à época, esperando audiência; É marítimo também, mas estava desempregado; Conhece o IRANILDO acerca de 04 (quatro) anos; O IRANILDO mora na mesma rua do depoente; O depoente vende queijo junto com IRANILDO, mas não tem muito tempo que os dois (02) trabalham juntos; O queijo é entregue na segunda-feira; O dinheiro apreendido era da venda de queijo aos clientes do depoente, sendo que do dinheiro da venda do queijo, após pagar pelo queijo e para o rapaz do barco, o lucro era dividido entre os dois (02) réus, cada um ganhando uma parte; A viagem para Alenquer era só para pagar o queijo e era quase toda semana; Os dois (02) viajavam para Alenquer para pagar o queijo apenas como desculpa para se drogarem, para as mulheres deles não saberem a real finalidade; A mulher do depoente pensava que este tinha parado de se drogar, e a mulher do IRANILDO sequer sabia que o marido fumava; Mesmo já tendo sido preso por tráfico, o depoente continuava se drogando; Nessa vez que foram pesos, os dois (02) iam primeiro pagar pelo queijo, anoitecendo iam caçar, depois, quando a droga acabava, iam arrumar algum trabalho por lá, arrumando curral e fazendo outras contas; Até poderiam depositar o dinheiro do queijo para o fornecedor dele, ou poderiam mandar o fornecedor do queijo ir buscar o dinheiro em Santarém, mas fazer o pagamento do queijo era a desculpa dos réus para se drogarem para Alenquer, por isso que faziam questão de levar o dinheiro; Ninguém sabia que o IRANILDO se drogava; Não sabe há quando tempo o IRANILDO se droga, mas com o depoente, os dois fumam há 03/04 (três/quatro) anos, direto, desde que se conheceram; A caça era só desculpa, mas as vezes caçavam sim; Para caçar usavam as armas do vizinho, por isso que levavam só a munição; Não tinha 100 g (cem gramas) de droga, pois foi pesado com a vasilha, a bandeja e tudo; R$ 200,00 (duzentos reais) de droga não dá 100 (cem) gramas; Na delegacia deu esse peso, no laudo definitivo não sabe quanto foi o peso; Tinham comprado R$ 250,0 (duzentos e cinquenta reais) de pasta base, mas não sabe de que peso foi; Só viu a pasta na Delegacia; A pedra foi o depoente quem comprou; Iam fumar essa droga toda em Alenquer; O pai do depoente tem um sítio em Alenquer, onde os dois (02) réus iam ficar; Tem vários clientes em Santarém, mas não emite nota fiscal porque o fornecedor do queijo se recusa a emitir, sob a alegação de que o produto vai ficar mais caro; O depoente já pediu nota fiscal do fornecedor do queijo, pois queria vender para o CR, que só compra o queijo se tiver nota fiscal, mas o fornecedor não quis emitir nota; Não arrolou clientes como testemunha na presente audiência por falta de tempo, mas acha que a esposa do depoente conseguiu declaração por escrito de alguns dos clientes do depoente; Em 2012 foi preso porque roubou droga de um traficante, a mando de um senhor de prenome SEBASTIÃO, que deu um (01) quilo para o depoente, para fumar, e os traficantes pegaram o depoente, depois de 16 (dezesseis) dias, então a família do depoente comunicou a polícia, que pegou apenas o depoente, pois os traficantes conseguiram fugir; Durante os 07 (sete) meses que ficou preso foi constantemente ameaçado pelos traficantes que foram roubados, inclusive, esses traficantes estão lá no presídio atualmente, sendo que teve gente envolvida nesse processo que morreu; É dependente há 12 (doze) anos, desde os 19 (dezenove) anos de idade; Já fez tratamento no CAPS, em Santarém, para dependência; Fez poucas sessões no CAPS, pois não viu resultado, já que continuava no vício; O lucro da venda do queijo era dividido ao meio com o IRANILDO, sendo que a moto utilizada na venda era do IRANILDO, e ele participava do transporte na venda do queijo; O IRANILDO tem um filho menor de idade e a mulher do IRANILDO tem uma escola em Santarém; Os réus não reagiram, nem negaram a propriedade da droga.

Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais militares podem perfeitamente serem utilizadas como prova no presente caso, sobretudo em razão de serem dotadas de fé-pública, pois os militares estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, máxime pelo fato de estarem alinhadas às demais provas dos autos.
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)

Não merece prosperar o pleito do recorrente, haja vista o patamar de redução fixado pelo Juízo
a quo
, qual seja de 1/3 (um terço), se mostra dentro dos parâmetros da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo em razão da quantidade e da natureza da droga encontrada em poder do apelante e do corréu, a qual é de alto poder viciante e nocivo - aproximadamente 113g (cento e treze gramas) de pasta base e pedra de cocaína, conforme o Laudo Toxicológico definitivo de fls. 34/34-v.
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

É improcedente o pleito absolutório em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando as provas dos autos são robustas no sentido de que no momento da prisão do recorrente e do corréu foram encontradas munições de dois calibres diferentes (calibres 32 e 36), fato este narrado pelas testemunhas de acusação, policiais militares, bem como confessado pelo apelante e pelo corréu em Juízo.

Insta salientar que a alegação dos réus em Juízo de que as munições iriam ser usadas para caça, ou ainda de que nenhum armamento fora encontrado em poder dos réus, não afasta a responsabilidade penal destes, quando não demonstraram que tinham autorização para transportar as munições, sendo cediço que o delito de porte ilegal de arma de fogo é formal e a comprovação da lesividade do armamento, ou da munição é prescindível, por se tratar de crime de perigo abstrato, bastando para sua configuração, que o agente delitivo esteja incurso em um dos núcleos do art. 14, da Lei 10.826/03, como no presente caso, pois, o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROCEDÊNCIA. DELITO QUE NÃO ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NA SUA CONFIGURAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. O único delito pelo qual o recorrente foi denunciado -
art. 14 do Estatuto do Desarmamento - não envolve qualquer tipo de violência ou grave ameaça, tratando-se, na verdade, de crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos do mencionado dispositivo legal.
(...)
(APC. 0005666-49.2013.8.14.0005, 178.507, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 25/07/2017, publicado em 27/07/2017) (grifo nosso)
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 14 DA LEI 10.826/2003 - ABSOLVIÇÃO - INEXISTENCIA DE PROVA MATERIAL - AUSENCIA DA PERÍCIA QUE COMPROVASSE A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA - IMPOSSIBILIDADE - PERÍCIA PRESCINDÍVEL - CRIME DE MERA CONDUTA - DOSIMETRIA - DECOTE DA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME.
I - A ausência de laudo pericial da arma, apto a atestar a sua eficiência lesiva, não prejudica a verificação da materialidade delitiva, conquanto resulte do acervo probatório a sua efetiva apreensão em poder do acusado;
II - A tipicidade no delito de porte de arma de fogo independe da comprovação da eficácia do armamento, malgrado o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva;
III - O delito de portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com regulamentação legal é de mera conduta, não exigindo nenhum resultado naturalístico para que se consuma o crime;
(...)
(APC. 0003324-98.2012.8.14.0070, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/06/2017, publicado em 12/06/2017) (grifo nosso)

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo extraídas da sentença, ora vergastada (fls. 72/117):
O Policial Militar

ANDERSON LEVY MARDOCK
disse: (...) Além da droga, foi encontrado também uma certa quantidade de munição; (...) Foi feita a apreensão desse material e a condução dos dois (02) réus à Delegacia; (...) Os cartuchos encontrados eram de dois (02) tipos diferentes de calibre, mas o depoente não lembra com que réu foi encontrado, mas estava nos pertences destes (...) Confirma que os objetos apreendidos são os constantes na foto de fls. 05 (...)
O Policial Militar RAIMUNDO NONATO COSTA DE SOUZA afirmou:
(...) Foram encontradas munições com dois (02) calibres diferentes, mas não lembra qual calibre era, mas era calibre de espingarda; (...) Os réus falaram que a munição apreendida era para os dois (02) utilizarem caçando (...)
O Policial Militar MANOEL SANTOS DA COSTA asseverou:
(...) Além da droga, encontraram munição, calibre 32, carabina, mas não lembra a quantidade; (...) Da droga apreendida os réus falaram que eram usuários e da munição encontrada eles falaram que iam caçar; Confirma que os objetos apreendidos são os constantes na foto de fls. 05 (...)
Em juízo, o réu IRANILDO ALMEIDA CAMPOS disse:
(...) As munições estavam com o RAMIR; Os dois (02) iam utilizar a munição na caça; (...) Da mesma forma, o réu RAMIR MARTINS REÇA JÚNIOR afirmou: (...) Confirma a apreensão dos objetos narrados na denúncia; (...) A munição era 05 (cinco) cartuchos de calibre 36 e 06 (seis) cartuchos de calibre 32; A munição estava na mochila do depoente; (...) Quando recebeu o alvará se soltura, não foi informado se o depoente estava proibido de se ausentar da Comarca de Santarém, nem se podia consumir drogas, ou portar munição, mas acha que não pode, este último, porque é crime; (...) Mesmo sabendo que portar munição é crime, portava porque ia caçar;
DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

É improcedente o pleito do recorrente, haja vista as penas de multa fixadas ao apelante se mostrarem proporcionais e dentro dos parâmetros da razoabilidade, pois para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a pena de multa fora fixada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, já em relação ao delito de tráfico de drogas, a pena-base de multa fora fixada no mínimo legal de 500 (quinhentos) quinhentos dias-multa, sendo que na terceira fase da dosimetria da pena, ainda fora reduzida em 1/3 (um terço), em razão do reconhecimento pelo Juízo
a quo
da minorante pelo tráfico privilegiado, chegando-se a patamar abaixo do mínimo legal de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Insta salientar, que caso o apelante requeira perante o Juízo, o pagamento da multa pode ser realizado de forma parcelada (art. 50, segunda parte, do CPB).
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de
RAMIR MARTINS REÇA JUNIOR
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de
IRANILDO ALMEIDA CAMPOS
, e na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 09 de junho de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator